Tribunal: TJES
Processo: 5008787-47.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008787-47.2024.8.08.0048

EMBARGANTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO:
AMALIA BERTO, ALEXANDER BERTO, ALESSANDRA BERTO PASSOS, AMANDA BERTO DE ABREU, ATILA BERTO ZACARIAS

ÓRGÃO
PROLATOR
: 3ª CâMARA CÍVEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO). REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME -
1. Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira contra Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de improcedência da Ação de Busca e Apreensão 2. O Embargante alega a existência de vícios (omissão e contradição) no julgado, buscando reverter a manutenção da (i) restituição do valor de entrada; (ii) análise da mora ante o pagamento do seguro prestamista; (iii) aplicação da multa do art. 3º, § 6º, do DL nº 911/1969; e (iv) condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
- 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição indicados pelo Embargante, ou se o recurso constitui mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados à correção de vícios taxativos (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 4. O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos impugnados na apelação, não havendo omissão ou contradição a ser sanada. 5. A manutenção da restituição da entrada, da multa do art. 3º, § 6º, do DL nº 911/1969, e da condenação por litigância de má-fé são consequências lógicas e fundamentadas das premissas estabelecidas no julgado, notadamente a ilicitude da apreensão e a conduta processual da instituição. 6. O Colegiado foi explícito ao analisar a invalidade da constituição em mora (notificação expedida após o óbito da devedora) e a superveniente quitação da dívida pelo seguro prestamista, fundamentos que não foram objeto de omissão. 7. As alegações do Embargante configuram mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado. 8. Para fins de prequestionamento, o CPC adota o prequestionamento ficto (art. 1.025), considerando-se incluídos no Acórdão os elementos suscitados pelo embargante, mesmo na rejeição do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 771; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; DL nº 911/1969, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008787-47.2024.8.08.0048

EMBARGANTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO:
AMALIA BERTO, ALEXANDER BERTO, ALESSANDRA BERTO PASSOS, AMANDA BERTO DE ABREU, ATILA BERTO ZACARIAS

ÓRGÃO
PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Considerando a presença dos pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID 16925612) opostos por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(identificado no Acórdão como Banco RCI Brasil S.A.) contra o v. Acórdão (ID 16397109) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença de improcedência da Ação de Busca e Apreensão.

Sustenta o Embargante, em síntese, que o Acórdão padece de vícios, alegando:
(i)
omissão e contradição quanto à condenação de restituir o valor de entrada, que argumenta ter sido pago diretamente ao concessionário e não integrar o financiamento;
(ii)
omissão sobre a análise do seguro prestamista, reiterando que o pagamento pela seguradora ocorreu após a apreensão do bem, não afastando a mora, e que caberia ao segurado comunicar o sinistro (Art. 771, CC);
(iii)
contradição na manutenção da multa de 50% (Art. 3º, §6º, DL 911/69), por entender ausente a conduta ilícita;
(iv)
contradição na manutenção da condenação por litigância de má-fé (imposta na sentença), defendendo ter agido em boa-fé; e que,
(v)
busca o prequestionamento dos dispositivos invocados.

Pois bem. Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada que se destinam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC).

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Analisando os autos, verifico que as teses aviadas pelo Embargante não configuram vícios no julgado, mas sim uma clara tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

O v. Acórdão (ID 16397109) foi explícito ao fundamentar a manutenção da sentença, enfrentando todos os pontos devolvidos na Apelação.

O Embargante alega omissão e contradição, pois o Acórdão (ID 16397109) manteve a determinação de restituir a entrada de R$ 17.457,00. Argumenta que tal valor foi pago diretamente ao concessionário, não integrando o contrato de financiamento.

Em que pese a alegação, o Acórdão analisou expressamente este ponto, que foi objeto da apelação. A decisão colegiada foi clara ao fundamentar que a devolução não se trata de uma análise sobre quem recebeu o valor, mas sim de uma consequência jurídica da improcedência da Ação de Busca e Apreensão e da ilicitude da medida.

Conforme constou expressamente no julgado:

"De igual modo, a decisão de primeiro grau se mostra acertada ao determinar a restituição da entrada paga (R$ 17.457,00), uma vez que a rescisão contratual e a ilicitude da apreensão impõem o retorno das partes ao status quo ante."

O Acórdão definiu, ainda, que a medida visa à "recomposição do status quo ante e à vedação ao enriquecimento sem causa".

Portanto, não há omissão ou contradição. O Colegiado estabeleceu a premissa de que, sendo a busca e apreensão indevida, todos os valores desembolsados pelos réus (herdeiros) em razão do contrato deveriam ser restituídos para restaurar o estado anterior. A alegação do Embargante configura mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo julgado, o que é incabível na via estreita dos embargos.

De igual modo, quanto ao seguro prestamista, o
Acórdão foi categórico ao estabelecer dois fundamentos centrais e autônomos:

Invalidade da Mora:
A mora não foi validamente constituída, pois a notificação extrajudicial foi expedida
após
o falecimento da devedora, o que, por si só, "afasta a condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão". O julgado afastou expressamente a aplicação do Tema 1.132/STJ ao caso, pois este exige um "destinatário juridicamente existente".

Quitação Superveniente:
Paralelamente, o Acórdão registrou que a quitação integral do débito pelo seguro prestamista (evento morte) extinguiu a obrigação contratual. O fato de o pagamento ter ocorrido após a apreensão (mas antes do julgamento) apenas reforçou a ilicitude da medida, tornando-a "despropositada".

A tese do Embargante (ID 16925612) sobre a aplicação do Art. 771 do CC (dever de comunicar o sinistro) é irrelevante para alterar o julgado, pois o Acórdão se baseou na
ineficácia da notificação
(vício prévio ao ajuizamento) e na
efetiva quitação
(extinção da obrigação), fatos incontroversos que não foram objeto de omissão.

No que tange a alegação de contradição na manutenção da multa de 50% também não prospera. O Acórdão (ID 16397109) foi explícito ao justificar a sanção.

Ela não decorre de qualquer contradição, mas sim da consequência legal direta (Art. 3º, § 6º, do DL 911/69) da premissa fática central estabelecida pelo Colegiado: a "irregularidade da constituição em mora e a consequente ilicitude da busca e apreensão do bem". Estabelecida a ilicitude da apreensão, a aplicação da multa é medida impositiva, e não contraditória.

Igual sorte segue a insurgência contra a manutenção da litigância de má-fé. O Acórdão (ID 16397109) manteve a sentença do juízo de 1º grau (ID 12245745) em sua integralidade.

A sentença, por sua vez, foi clara ao condenar o banco por má-fé destacando que a instituição insistiu na alienação do veículo mesmo após o pagamento da indenização securitária.

A simples alegação do Embargante de que agiu em "boa-fé" (ID 16925612) já foi, portanto, analisada e expressamente rejeitada pelas instâncias ordinárias, que consideraram a conduta processual reprovável.

Percebe-se, em todos os pontos, que o Embargante não busca sanar vícios de omissão ou contradição, mas sim externar seu inconformismo. O que se pretende é a rediscussão das premissas fáticas e jurídicas que fundamentaram o Acórdão, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos declaratórios.

O Embargante requer o prequestionamento explícito dos dispositivos. Contudo, o CPC adota o prequestionamento ficto em seu Art. 1.025.

Mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, consideram-se incluídos no Acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de interposição de recurso especial.

Os Embargados requerem a aplicação da multa prevista no Art. 1.026, § 2º, do CPC.

Embora o recurso se fundamente em nítido inconformismo e busque a rediscussão do mérito, não vislumbro, neste momento, o dolo processual necessário para caracterizar o intuito manifestamente protelatório, tratando-se, aparentemente, do exercício regular do direito ao duplo grau de jurisdição, ainda que por via inadequada.

Por essa razão, deixo de aplicar a multa requerida em contrarrazões.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão (ID 16397109) em sua integralidade.

É como voto.

DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.